Tribunal: TJES
Processo: 5000508-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEILSON COELHO ALVES

AGRAVADO: DEORGENES BORTOLINI VIGANOR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000508-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLEILSON COELHO ALVES

AGRAVAD
O
:
DEORGENES BORTOLINI VIGANOR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício anteriormente concedido. O agravante sustenta sua hipossuficiência e requer a reforma da decisão, alegando ausência de oportunidade para demonstrar sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou a gratuidade de justiça, sem oportunizar ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência, observou o disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º) asseguram a gratuidade de justiça às pessoas físicas que demonstrarem insuficiência de recursos, sendo presumida, de forma relativa, a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

4. A revogação do benefício exige, previamente, a intimação da parte para comprovar os pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de nulidade da decisão que indefere ou revoga o benefício.

5. No caso concreto, embora o réu tenha impugnado a concessão da gratuidade, o juízo de origem não oportunizou ao autor prazo específico para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência.

6. A omissão do juízo em observar o contraditório e a ampla defesa antes de revogar de plano o benefício, sem oportunizar manifestação específica do agravante, configura afronta ao devido processo legal e justifica a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação da gratuidade de justiça exige a prévia intimação da parte beneficiária para que comprove a manutenção dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2. A ausência dessa intimação configura nulidade da decisão revogatória, por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021; TJRJ, AI 0053187-78.2024.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 01.10.2024; TJMG, AI 1110782-83.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Eduardo Gomes dos Reis, j. 08.08.2024; TJRS, AI 5221203-02.2024.8.21.7000, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedida ao autor, devendo o Juízo a quo adotar o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

CLEILSON COELHO ALVES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
DEORGENES BORTOLINI VIGANOR
que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo requerido.

Em suas razões recursais (ID 11765777), o agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Pelo exposto, pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão.

Por meio da decisão de ID 11780043, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 14134678.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, o agravante, autor na demanda originária, requereu a concessão da benesse em sua petição inicial, a qual lhe fora inicialmente deferida pelo Juízo a quo. No entanto, em sede de contestação, Deorgenes Bortolini Viganor impugnou o deferimento da gratuidade, o que culminou na prolação da decisão impugnada, que revogou o beneplácito com base nos seguintes fundamentos:

A gratuidade da justiça foi deferida ao autor no id 115357864. O réu, em sua contestação (id 23393887), impugnou a concessão do benefício ao argumento de que o autor é empresário, proprietário de uma empresa de transporte, e em sua declaração de imposto de renda consta a dedução do imposto de R$ 10.118,81.

Deveras, os elementos dos autos são incompatíveis com a presunção que recai sobre a declaração de hipossuficiência, haja vista o próprio objeto da ação - aquisição de caminhão - com a informação de o autor transferiu a quantia de R$ 40.000,00 à vista (id 12834083).

Além disso, a declaração de imposto de renda (id 12834084) evidencia que o autor é titular de 100% do capital social de uma pessoa jurídica, cujos rendimentos não comprovou, e mantinha saldo em conta poupança.

E mais, o autor teve a oportunidade de se manifestar sobre essa questão e apresentar novos documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência, o que não fez.

Portanto, não há demonstração da impossibilidade de custeio das despesas processuais, pois ausentes os elementos que corroboram a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não possui presunção absoluta. Impende salientar, ainda, que a decisão do id 115357864, muito embora tenha concedido o benefício, não fez menção a qualquer documento apresentado pelo autor.

Sucede que, nos termos preconizados pelo artigo 99, § 2º, do CPC, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

No caso em exame, verifico que, após a apresentação de contestação pelo ora agravado, na qual houve impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça em favor do agravante, o Juízo
a quo
limitou-se em determinar a intimação do autor para oferecer réplica, nada dizendo a respeito da referida impugnação e tampouco determinando a intimação do autor para comprovar sua condição de hipossuficiência.

Desse modo, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira da ora agravante,
a norma contida no § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Sob a ótica da boa-fé, tendo havido anterior decisão concedendo a benesse ao autor, deveria o julgador expor que os argumentos expostos pela parte adversa em impugnação infirmaram a presunção da declaração de hipossuficiência prestada e, via de consequência, determinar expressamente a intimação do beneficiário para comprovar sua condição, o que não aconteceu, circunstância que enseja a reforma da decisão objurgada

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ausência de intimação para comprovação de hipossuficiência. Nulidade da decisão.
Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício de recolhimento de custas ao final anteriormente concedido, sem que o agravante fosse intimado a comprovar a manutenção de sua hipossuficiência econômica. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou a gratuidade de justiça sem oportunizar ao agravante a comprovação da sua condição financeira observou os ditames do art. 99, § 2º, do CPC. Razões de decidir
o art. 99, § 2º, do CPC estabelece que a gratuidade de justiça não pode ser indeferida ou revogada sem que o interessado tenha a oportunidade de comprovar os pressupostos necessários à sua concessão. A decisão de primeiro grau violou o devido processo legal ao revogar o benefício de plano, sem a devida intimação do agravante para demonstrar sua hipossuficiência. O direito à manifestação não é apenas formal, mas garante à parte a oportunidade de ser ouvida antes de decisões que possam prejudicar seus direitos.
Dispositivo decisão anulada. (TJRJ; AI 0053187-78.2024.8.19.0000; Niterói; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 01/10/2024; Pág. 499)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Os benefícios da justiça gratuita só deverão ser concedidos àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, conforme determina o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição da República Federativa do Brasil. Nos termos do artigo 8º, da Lei nº 1.060/50,
o julgador poderá revogar o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, de ofício, após a oitiva da parte interessada, quando não mais preenchidos os requisitos autorizadores. Antes de proceder à revogação da gratuidade da justiça, o magistrado deve intimar a parte interessada para que se manifeste sobre a mudança nas suas condições financeiras, ou quanto ao superveniente não preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da benesse. A ausência da prévia intimação da parte para apresentar a comprovação de que ainda fazia jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou para que se manifestasse sobre a possível não adequação aos critérios previstos na Lei nº 1.060/50, impede a sua revogação
. O artigo 505 do CPC dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide na ausência de modificação do estado de fato ou de direito. Recurso provido. (TJMG; AI 1110782-83.2024.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Juiz Conv. Eduardo Gomes dos Reis; Julg. 08/08/2024; DJEMG 12/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DE OFÍCIO. Ausência de intimação para a comprovação da subsistência dos requisitos autorizadores para a manutenção da benesse. Desconstituição da decisão, de ofício.
A declaração de pobreza reveste-se de presunção relativa, cabendo à parte comprovar os seus rendimentos, inclusive por conta de determinação judicial.
No entanto, o juízo de origem revogou a benesse anteriormente concedida sem oportunizar à parte a comprovação da manutenção dos requisitos autorizadores da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
Decisão desconstituída, de ofício, restando prejudicado o mérito do agravo, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5221203-02.2024.8.21.7000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 20/08/2024; DJERS 21/08/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedida ao autor, devendo o Juízo
a quo
adotar o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2025 às 14:16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57372112062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000508-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEISON COELHO ALVES

AGRAVADO: DEORGENES BORTOLINI VIGANOR

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEISON COELHO ALVES

em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
DEORGENES BORTOLINI VIGANOR
, que revogou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, determinando a intimação do autor para recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu do recurso e lhe deu provimento, ao argumento de que
“
a norma contida no § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido. ”

Ainda, argumentou que
“
s
ob a ótica da boa-fé, tendo havido anterior decisão concedendo a benesse ao autor, deveria o julgador expor que os argumentos expostos pela parte adversa em impugnação infirmaram a presunção da declaração de hipossuficiência prestada e, via de consequência, determinar expressamente a intimação do beneficiário para comprovar sua condição, o que não aconteceu, circunstância que enseja a reforma da decisão objurgada.“

Analisando o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Dito isso, relembro que, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

“a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Nesse cenário, quanto à alegação de que a magistrada de origem não seguiu os ditames previstos no art. 99, §2º, do CPC, tenho que não mereça prosperar.

Isso porque, após a apresentação da contestação pelo requerido, na qual impugnada a concessão do benefício ao autor, este apresentou réplica, alegando tão somente a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência, não anexando aos autos qualquer outro documento capaz de corroborar suas afirmações.

Nesse sentido, a réplica é a peça processual em que o autor responde aos argumentos da contestação, refutando-os e fortalecendo sua posição, com a apresentação de provas que comprovem suas alegações, o que não foi feito pela recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça supracitada, é clara ao dispor que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. Diante de indícios de capacidade financeira – como os apontados pelo recorrido –, cabe ao magistrado investigar a real condição do requerente, o qual, por sua vez, tem o ônus de demonstrar sua hipossuficiência.

A oportunidade para tal demonstração foi concedida.

A intimação para a réplica abriu ao agravante o contraditório sobre todos os pontos da contestação. Exigir uma segunda intimação, específica para a questão da gratuidade, seria criar um ato processual não previsto em lei e que atenta contra a celeridade e a eficiência processual, mormente quando a parte já teve a chance de se manifestar e produzir prova sobre o tema e optou pela inércia.

Portanto, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa ou por inobservância do art. 99, § 2º, do CPC.

O recorrente teve a oportunidade de se defender da impugnação e de comprovar sua hipossuficiência no momento da réplica, mas não o fez.

Ante o exposto, divirjo do eminente Desembargador Relator, para
CONHECER
do recurso interposto por
CLEISON COELHO ALVES
e a ele

NEGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.